Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021127-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIELY RIBEIRO - CPF: 061.609.771-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY RIBEIRO - CPF: 061.609.771-99 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NECESSIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

A medida cautelar de monitoramento eletrônico da paciente está devidamente justificada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, pois está amparada na gravidade concreta dos crimes supostamente praticados (integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico ilegal de drogas e associação ao tráfico).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Daniely Ribeiro
,

qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Consigna-se que a paciente impetrou
habeas corpus
em seu próprio favor.

Expõe que está cumprindo medidas cautelares desde 12 de abril de 2024, quais sejam: comparecimento a todos os atos do processo; comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, para justificar as suas atividades; manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; recolhimento domiciliar noturno e finais de semana; monitoramento eletrônico.

Afirma que a medida de monitoramento eletrônico não é obrigatória, mas uma faculdade do juiz, desde que haja fundamentação concreta para tal imposição.

Aduz que não há justa causa, tampouco razoabilidade para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois, a paciente cursa medicina em tempo integral, possuindo bom rendimento estudantil, além de estar cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, além de ser portadora de predicados pessoais favoráveis.

Alega que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida.

Relata que o equipamento de monitoramento eletrônico está apresentado falhas, o que está lhe causando sofrimento psicológico, uma vez que recebe avisos da central de monitoramento que está com “quebra de perímetro”, tendo a beneficiária que retornar imediatamente para sua residência, mesmo em período letivo.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a retirada da tornozeleira (Id. 230438168). Juntou documentos (Ids. 230438170 a 230438182).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 232538661).

As informações foram prestadas (Ids. 236753168 a 236753173).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (Id. 241807662), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa, lavagem de capitais e outros – “Operação Follow the Money” – Busca-se a retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que não mais atende aos critérios de necessidade e adequação, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal –
Liminar indeferida
– As alegações apresentadas nesta instância superior sequer foram levadas ao conhecimento do juízo impetrado. Assim, a análise da argumentação ora apresentada encontra-se obstada por essa e. Corte de Justiça, sob pena de configuração de indevida supressão de instância -
Não conhecimento
- Ainda que viesse a ser conhecido, o mandamus não comportaria concessão da ordem reclamada, notadamente porque as medidas cautelares estão fundamentadas com o fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consubstanciadas em indicativos de envolvimento da paciente quanto à prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais - Ademais, deve-se ter em mente que o uso de tornozeleira eletrônica, como alternativa à prisão, é medida altamente benéfica para o acusado e não constitui – até mesmo pelo modo de seu funcionamento e lugar em que é empregado (sob as vestes) - qualquer excesso. Ao contrário, a sua regular utilização permite ao acusado trabalhar, estudar e conviver socialmente sem maiores transtornos -
O parecer é pelo não conhecimento do writ; se conhecido, pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de retirar a tornozeleira eletrônica da paciente
Daniely Ribeiro
.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que a impetrante/paciente juntou documento ao
mandamus
, todavia, trata-se de registros de frequência no fórum da comarca onde supostamente reside atualmente, boletim de ocorrência no qual relata problemas com a tornozeleira eletrônica, contrato de aluguel, a título de comprovante de residência e
“prints”
de supostas conversas de aplicativo de mensagens com a central de monitoramento, no entanto, não se visualiza a documentação necessária para apurar o alegado constrangimento ilegal.

Inclusive, não foi juntada no
mandamus
a decisão que supostamente teria aplicado as medidas cautelares à paciente, não havendo nos autos qualquer documento apto a demonstrar em que tipificação legal a paciente está inserida.

Os documentos acostados aos autos inviabilizam uma análise coerente do pedido feito no
mandamus
.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pela impetrante.

A impetrante limita-se a narrar fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal experimentado pela paciente, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado constrangimento ilegal.

A análise das questões sustentadas no
writ
deve ser tratada mediante a juntada de documentação apta, não havendo sequer notícia de cumprimento da suposta ordem de prisão ou mesmo da substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, inclusive o monitoramento eletrônico.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos, in verbis:

[...] Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências [...]
(STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020

[...] Verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ" (AGRG no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021). VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 696.643; Proc. 2021/0311822-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

Por fim, acrescento que os autos nº 1002494-50.2024.8.11.0015 está sob sigilo, sendo inviável sua consulta no Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico).

Assim decidiu a autoridade apontada como coatora acerca da substituição da prisão da paciente por medidas cautelares:

“[...] Reanalisando as situações dos (as) representados (as) Debora Aline Barbosa Alves, Ana Julia Cardoso dos Santos, Elicelia Cabral de Araujo, Edilaine Nunes Gomes, Etiene Crislaine Mascarenhas Cecato, Temystocle Oliveira da Silva e Daniely Ribeiro, bem como diante dos argumentos defensivos, a situação dos (as) réus (rés) perante a acusação que lhe recaem, considerando, ainda, em se guardar o princípio da isonomia, uma vez que o benefício da prisão domiciliar foi deferido para algumas investigadas, no âmbito da audiência de custódia, e ainda, em análise de especificidades de cada caso,
verifico que suas pretensão merecem acolhimento
.

Pois bem, o decreto da prisão temporária dos (as) requerente (es) justificou-se plenamente, conforme os fundamentos expostos nas decisões proferidas nestes autos, com o fim de garantir a efetividade das investigações e reunião de maiores elementos de convicção para determinar as condutas efetivamente perpetradas. Veja-se que em nenhum momento adotou-se como fundamento para a adoção da medida a garantia da ordem pública e a aplicação da penal, haja vista que estes requisitos são próprios da prisão preventiva.

Em vista de tais fatos, resta evidente que a continuidade das prisões das investigadas são desnecessárias, pois a medida já alcançou seu objetivo, não se vislumbrando qualquer motivo para sua manutenção.

Averbem-se que as rés são primárias, possuem empregos fixos, residências certa e família, elementos estes que, malgrado não sejam determinantes para análise da manutenção de um decreto prisional temporário, corroboram o entendimento de que a prisão cautelar não é mais medida proporcional e necessária.

Ainda, anoto que as investigadas possuem circunstâncias pessoais que se adequam aos preceitos do art. 318-A do CPP.

Desta feita, entendo que não mais subsistem motivos para que os (as) indiciados (as) aguarde a conclusão do Inquérito Policial enclausurado, devendo, contudo, serem impostas as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA
de
DEBORA ALINE BARBOSA ALVES, ANA JULIA CARDOSO DOS SANTOS, ELICELIA CABRAL DE ARAUJO, EDILAINE NUNES GOMES, ETIENE CRISLAINE MASCARENHAS CECATO, TEMYSTOCLE OLIVEIRA DA SILVA
e
DANIELY RIBEIRO
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

i)

Comparecimento a todos os atos do processo;

ii)

Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades;

iii)

A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados;

iv)

Recolhimento domiciliar noturno entre 23h e 05h e finais de semana;

v)

Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, § 4º do CPP. [...]”
(Id. 257312659)

Transcrevo as informações complementares apresentadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de Representação formulada pela DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE SINOP - DERF, pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS e SEQUESTRO DE VALORES, dos alvos identificados e individualizados na representação, ante os indícios da prática de integrarem organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Infere-se da medida cautelar que a paciente
DANIELY RIBEIRO
teve sua prisão temporária decretada no dia 28/02/2024 (Id. 142829935).

O decreto prisional temporário, em desfavor da paciente foi cumprido no dia
21.03.2024
(Id.153225002).

No dia 07.03.2024 (Id. 143632497), a autoridade policial representou pela suspensão imediata das atividades comerciais, apreensão dos produtos branqueadores da atividade ilícita com imediata doação e sequestro de bens, em desfavor de DROGARIA SUPER FARMA, registrada no CNPJ 14.935.780/0001-76, EDILAINE NUNES GOMES, CPF 013.867.181-81 e PAULO HENRIQUE BONINI, CPF 070.707.008-22.

Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos formulados pela Autoridade Policial (Id. 144242528).

Não obstante, na data de 16.03.2024 (Id. 144667087), com base em novas informações apuradas pela equipe de inteligência da Polícia Civil, a autoridade policial representou pelo aditamento no pedido de prisão temporária e busca e apreensão, bem como inclusão de alvos e majoração de valores a serem bloqueados para sequestro de contas bancárias.

Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos formulados pela Autoridade Policial (Id. 147730074).

Em complemento, na data de 18.03.2023 (Id. 147682519), a autoridade policial requereu o aditamento da representação protocolizada na data de 16.03.2024, com a finalidade de atualizar endereços para o cumprimento de busca e apreensão domiciliar.

No dia
19.03.2024
, fora deferido o aditamento do pedido de prisão temporária e busca e apreensão, bem como inclusão dos alvos RANDINEI LUCENA SOUZA, ROBSON SOUSA SILVA, EDILAINE NUNES GOMES e PAULO HENRIQUE BONINI, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, oriundo do tráfico de drogas e associação ao tráfico e determinada a majoração de valores a serem bloqueados para sequestro de contas bancárias (Id. 147783954).

[...]

Do mesmo modo, no dia 27.03.2024 a Defesa da representada
DANIELY RIBEIRO
, requereu a revogação da prisão temporária (Id. 148887175). Reiterando o pedido na data de 03.04.2023 (Id. 149345696).

[...]

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se contrariamente com relação a todos os requerimentos formulados pelas defesas (Id. 149129597).

[...]

No dia 11.04.2024 (Id. 152174480), em decisão fundamentada, este Juízo revogou a prisão temporária de DEBORA ALINE BARBOSA ALVES, ANA JULIA CARDOSO DOS SANTOS, ELICELIA CABRAL DE ARAUJO, EDILAINE NUNES GOMES, ETIENE CRISLAINE MASCARENHAS CECATO, TEMYSTOCLE OLIVEIRA DA SILVA e
DANIELY RIBEIRO
.

[...]

No dia 23.04.2024 (Id. 153450803), a representada
DANIELY RIBEIRO
, por meio de seu advogado constituído, peticionou no feito requerendo a revogação/alteração da medida cautelar uso de tornozeleira de monitoramento eletrônico.

[...]

Em tempo, sobreleva registrar que não se vislumbra nos autos a presença de elementos novos ou qualquer alteração fática, aptas à alteração da decisão que concedeu a liberdade provisória a denunciada
DANIELY RIBEIRO
, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

No caso em comento, verifico que o monitoramento eletrônico se deu em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, cuja conduta da acusada é cristalina, por ora, no sentido de possível
prática de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico
.

Aliás, a monitoração eletrônica não atrapalha os afazeres do dia a dia da paciente, que pode trabalhar e seguir sua rotina normalmente, desde que comprove, de forma documental, a necessidade imprescindível do alargamento do raio de monitoramento, ou de prejudicialidade, bem como informe a central de monitoração, limitando-se ao cumprimento das condições a ele impostas.

Feitas estas considerações, cediço que a imposição de tornozeleira eletrônica tem por fundamento o art. 282, do Código Penal, as “medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante fundamentação. Ademais, o uso de equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou necessidade de monitorar seus passos (HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/05/2019).

Assim, de acordo com a documentação que instrui os autos, as razões motivadoras das medidas cautelares, ainda permanecem presentes, neste momento, impedindo a revogação das condições outrora aplicadas.

Consigno, ainda, que a monitoração eletrônica se encontra em conformidade com a legislação vigente, de forma que se faz necessária a manutenção das medidas cautelares aplicadas a paciente, em especial, dada a gravidade do delito imputado.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que aplicou o monitoramento eletrônico com uma das condições cautelares diversas da prisão.

De igual modo, não verifico o excesso, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos autuados e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018). [...]”
(Id. 257312658)

Sabe-se que o
habeas corpus
, nos termos da Constituição Federal, destina-se para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não ocorre no presente caso, pois o uso do equipamento de monitoramento eletrônico não modifica em nada as restrições à liberdade de ir e vir da paciente, tendo esta, inclusive, aduzido que frequenta o curso de medicina.

Ademais, a determinação do uso de tornozeleira eletrônica não é imposição de um constrangimento ilegal, tendo em vista que se trata de medida expressamente prevista na legislação pátria e utilizada como medida cautelar alternativa à prisão.

A autoridade apontada coo coatora justifica a inserção da paciente em monitoramento eletrônico, dentro outras medidas, em razão da gravidade dos fatos supostamente praticados, ou seja, integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ressalte-se que a paciente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades cotidianas. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da medida, de modo que a imposição e manutenção do equipamento eletrônico está embasada nos artigos 282 e 319, inciso IX, ambos do Código de Processo Penal, pois visam especialmente a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, a intenção das medidas cautelares impostas é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita.

Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniely Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024